Tribunal: TJES
Processo: 5008029-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008029-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS DE SOUZA BRANDAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO 2023. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ADAPTADA. LIMITAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

2. Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto.

3. O agravado possui limitação por tempo indeterminado, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

4.
A situação do agravado distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5008029-52.2023.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Marcos de Souza Brandão

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

DECISÃO

Cuida-se de agravo de instrum
ento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id.
27884258
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Marcos de Souza Brandão, na qual a Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente faça a matrícula do agravado no CHS/2023, sem qualquer restrição, em igualdade aos demais e, após conclusão e aprovação, autorize-o a participar da cerimônia de formatura e consequentemente a ser promovido a 3º Sargento.

Nas razões de id. 5541688, o agravante alega em síntese que (a) o agravado participa do CHS 2022/2023 mas, em em virtude de sequelas decorrentes de acidente de serviço, não consegue executar a corrida de 2.400 metros e agilidade previstas no TAF - Teste de Aptidão Física; (b) foi concedido efeito suspensivo no agravo de instrumento n. 5006240-18.2023.8.08.0024, motivo pelo qual o agravado foi excluído do processo seletivo; (c) há litispendência com entre a ação originária e o mandado de segurança n. 5015885-92.2023.8.08.0024, no qual o agravado alega exatamente ser titular de direito líquido e certo a não ser submetido ao TAF do CHS-2023; (d) o fato de existir pedido de matrícula no CHS na ação originária não afasta a litispendência, posto que a submissão ao TAF a antecede; (e) é inviável a aplicação de TAF adaptado, mormente porque a condição de causa e efeito entre o estado clínico do agravado e o serviço militar jamais foi atestada; (f) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 5577421, objeto do agravo interno de id. 5878903.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 5891199.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Adriano Massini Batista e pela empresa Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq), em face da r. sentença de fls. 319/321, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, a empresa ao pagamento de (i) indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) danos materiais relativos ao veículo, no valor de R$ 27.151,00 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e um reais), incidindo juros legais contados a partir da data do acidente (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); e (iii) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez par cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §20, do Código de Processual Civil.

Nas razões recursais apresentadas, às fls. 325/336, o apelante
Adriano Massini Batista
requer a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais, bem como os honorários sucumbenciais.

A empresa Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq), devidamente intimada (ID 5435648), não apresentou contrarrazões.

Apelação adesiva apresentada pela empresa
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq),
às fls. 341/353, pretendendo a reforma da r. sentença

para reconhecer a culpa concorrente do Sr. Adriano, devendo cada um arcar com seus prejuízos; a improcedência do pedido de reparação dos danos morais e, subsidiariamente, a redução da respectiva condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a improcedência do pedido de condenação por danos materiais, por ausência de provas de que o apelante teria desembolsado o valor de R$ 27.151,00 (vinte e sete mil e cento e cinquenta e um reais) para consertar o veículo; alternativamente, seja utilizado o valor do veículo, previsto na Tabela FIPE, de fls. 145.

Adriano Massini Batista
, apresentou contrarrazões à apelação adesiva (ID 5132460), negando provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.
Peço dia para julgamento em conjunto com os recursos de nº 0000101-08.2015.8.08.0036, 0000101-08.2015.8.08.0036, 0000072-55.2015.8.08.0036, 0000311-59.2015.8.08.0036.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CLAUDIO ALLEMAND:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um acidente automobilístico entre um caminhão e um EcoSport, com óbito da passageira do EcoSport.

A sentença não valorou a prova dos autos, o motorista do caminhão com alcoolemia abaixo de 0,2 gramas de álcool por litro, não comprometendo a atenção, isso através de laudo pericial. Depoimento pessoal do motorista do EcoSport que estava trafegando acima de 60 quilômetros, velocidade máxima da via, confirmado por depoimento testemunhal e por laudo técnico.

Valor das indenizações por dano moral, 50 mil reais por pessoa, no total de 250 mil reais. Mais valor da indenização por dano estético para o Sr. Rafael Bispo Massini, de 50 mil reais, também acima do que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem aplicando na sua jurisprudência. Houve uma condenação de pensionamento vitalício
extra petita
.

Respeitosamente, qual é o direito? Não há culpa exclusiva do motorista, conforme testemunha, conforme a própria manifestação do condutor do EcoSport e conforme laudo apresentado, ambos estão errados. Culpa concorrente.

O valor da indenização por danos morais e por dano estético está acima do que é praticado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. E no processo, como disse, relatado no problema, há um pedido de condenação de pensionamento, há um deferimento de um pensionamento vitalício que não foi solicitado, não foi requerido, desta forma,
extra petita
. Qual é o pedido? A modificação da sentença, em razão da culpa concorrente dos motoristas e a redução da indenização. Dois, a redução do valor da indenização e danos morais e danos estéticos pela jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Três, excluir a condenação do apelante no pagamento de uma pensão vitalícia por estar fora do pedido,
extra petita
.

A empresa não se opõe, em momento algum se opôs, a cumprir com a sua responsabilidade, mas apenas requer que seja aplicada a jurisprudência da casa, que seja observada a culpa concorrente e que seja afastada a condenação
extra petita
. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; vou rememorar os fatos aqui de forma breve. São cinco processos movidos contra a empresa Colormaq, nome fantasia. Um dos autores dessas ações é o Sr. Adriano Massini Batista que estava conduzindo o seu veículo, saindo de Muqui, de onde é natural, com destino a Porto Seguro, onde mora a família da sua esposa.

Ao passar no trevo de Pinheiros, um caminhão da Colormaq, dirigido por um de seus funcionários, atravessou a pista, simplesmente não parou no trevo e invadiu a preferencial. Meu cliente tentou frear, não foi suficiente, acabou colidindo na parte traseira, na parte final da carroceria e a esposa dele se resumiu a um monte de carne jogada no chão. O filho dele, Rafael, de 16 anos, hoje é um jovem incapacitado permanentemente, a filha dele na época de 6 anos viu aquilo tudo; obviamente os filhos carregam até hoje traumas psicológicos, e foi isso que aconteceu resumidamente.

Peço licença para discordar da empresa quando diz aqui que ofereceu todo o suporte que era necessários, isso nunca aconteceu. A empresa nunca procurou a família para perguntar se precisava de algum tipo de assistência e só veio acontecer na ação quando por meio de um liminar conseguimos uma pensão.

O processo se arrastou por 7 anos até ser julgado, muitas diligências foram realizadas, perícias, oitivas, fora do Estado e ao final uma sentença condenando a empresa ao pagamento de R$ 50 mil de dano moral para cada requerente, e mais R$ 50 mil no caso do Rafael, que é um jovem de 16 anos que hoje se encontra permanentemente incapacitado.

O nosso recurso consiste exatamente em pleitear a majoração dessas indenizações, bem como o percentual de honorário que foi fixado em 10%.

Todos sabem que não é fácil a tarefa de valorar o dano moral, o que a doutrina diz ser naturalmente intangível e não vendável, então é difícil. Mas com o tempo a jurisprudência e a doutrina foram criando alguns critérios para facilitar a atividade judicante e tratarei dos principais, fazendo um link com os fatos que temos no processo e com as provas.

Primeiro deles é a extensão do dano. O dano, nesse caso, não se tem nenhuma dúvida que sua extensão é a maior possível. A gente está falando aqui de três filhos, que muito jovens perderam a mãe de 41 anos; e de um jovem que jamais vai poder exercer com plenitude suas capacidades.

O grau de culpa, e talvez esse critério seja o mais grave. Temos um motorista que se diz profissional, que confessou e fez o teste de alcoolemia que deu positivo. Invadiu a via preferencial sem observar se a pista estava livre e tanto o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal quanto a declaração de testemunha que vinha logo atrás do carro do Sr. Adriano atestam que o caminhão invadiu a preferencial, que o local tem ampla visibilidade para ambos os lados. O Sr. Marcelo, que foi uma das testemunhas ouvidas, afirma que vinha atrás e que Adriano não estava em alta velocidade, e que não tem dúvidas que o caminhão não parou no trevo.

Falamos da extensão do dano, do grau de culpa, condição econômica do agente. Trata-se de uma empresa que a referência no setor dela, que é de eletrodomésticos. Além da sede que é em São Paulo, tem parques industriais em vários estados. É uma empresa que, só a Matriz, tem um capital social de mais de 17 milhões.

Estamos falando de uma empresa que, segundo notícia veiculada no site diário de Pernambuco, em uma entrevista que foi feita com o fundador da empresa, afirmando que, em 2018, faturou 650 milhões de reais. E para 2019, planejava um investimento de 100 milhões para aumento da sua capacidade de produção. Em contrapartida falamos de uma indenização de 50 mil reais.

Outro critério é o caráter punitivo da condenação, fica muito claro que uma condenação de 50 mil reais para uma empresa que fatura mais de meio bilhão por ano, esse critério nunca vai ser atendido com uma indenização de 50 mil reais.

Desde a inicial foram apresentados arestos jurisprudenciais, demonstrando que valores fixados em casos semelhantes estão muito além desses 50 mil reais. Peço licença para ler uma pequena parte do voto do então ministro Paulo de Tarso Sanseverino: a indenização por danos morais em caso de morte da vítima vem sendo arbitrada por essa corte entre 300 e 500 salários mínimos, com o que se deve reputar como ínfimo o montante global de 55 mil reais, equivalente a 100 salários mínimos vigente à época do fato. Nesse caso, falava-se de uma indenização que foi fixada em 100 salários mínimos e que já foi considerada o ínfimo pela STJ.

No nosso caso, que é de 50 mil reais, se a gente converter para o salário atual, não chega a 50 salários. Ficou bem demonstrado que a indenização de 50 mil reais, num caso desse, não atinge ao seu objetivo.

Passo agora para os honorários, fixados em 10%. O art. 85 traz os critérios a serem observados para fixação de honorário, que vai de 10 % a 20 % do valor da causa, da condenação do proveito econômico.

O primeiro desses critérios é o grau de zelo do profissional. Preciso deixar a modéstia de lado, porque preciso falar em primeira pessoa, se observarem bem o processo, verão que o trabalho foi realmente bem realizado, petições bem fundamentadas, muitas diligências realizadas, oitivas de testemunhas em vários lugares, análise de laudo pericial e tudo mais que podia ser feito.

O lugar de prestação de serviço. O meu escritório fica em Cachoeiro de Itapemirim, o serviço foi prestado em Muqui, além de outras tantas diligências fora de Cachoeiro, de Muqui e também do Estado do Espírito Santo.

A natureza e a importância da causa. Como disse, isso não se trata de um simples acidente de trânsito. Falamos de uma família que acabou, de danos que não serão reparáveis, independente do valor da indenização. Não se trata de uma ação simples, é de uma complexidade e um envolvimento sentimental muito grande.

O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Hoje esse processo já está com oito anos, e até o seu trânsito provavelmente vai chegar próximo aos dez anos. Levou mais de sete anos para ser sentenciado. Só fazendo um comparativo, honorários de 10 % são fixados de forma inicial em uma ação de execução que normalmente guarda muito menos complexidade do que um processo desse.

Fica a nossa irresignação e o nosso pedido de reforma da sentença para a majoração dos valores de indenização para os patamares que são entendíveis como razoáveis pelo STJ e também que seja o majorado percentual de honorários. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Adriano Massini Batista
e pela empresa
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq)
, em face da r. sentença de fls. 319/321, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ao pagamento de
(i)
indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(ii)
danos materiais relativos ao veículo, no valor de R$ 27.151,00 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e um reais), incidindo juros legais contados a partir da data do acidente (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); e
(iii)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez par cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §20, do Código de Processual Civil.

Nas razões recursais apresentadas (fls. 325/336), o apelante
Adriano Massini Batista
requer a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais, bem como os honorários sucumbenciais.

Apelação adesiva apresentada pela empresa
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq),
às fls. 341/353, pretendendo a reforma da r. sentença

para reconhecer a culpa concorrente do Sr. Adriano, devendo cada um arcar com seus prejuízos; a improcedência do pedido de reparação dos danos morais e, subsidiariamente, a redução da respectiva condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a improcedência do pedido de condenação por danos materiais, por ausência de provas de que o apelante teria desembolsado o valor de R$ 27.151,00 (vinte e sete mil e cento e cinquenta e um reais) para consertar o veículo; alternativamente, seja utilizado o valor do veículo, previsto na Tabela FIPE, de fls. 145.

Pois bem.

Analisarei os recursos de forma conjunta, haja vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste E. Tribunal de Justiça.

Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por
Adriano Massini Batista
em face da empresa proprietária do caminhão que colidiu com a traseira do veículo em que se encontrava, resultando o falecimento da sua esposa, Sr.ª Alda Maria Marinho Bispo Massini.

Diante das razões articuladas nos recursos e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, em especial:
i)
quem deu causa ao acidente de trânsito;
ii)
a existência dos alegados danos, assim como dos seus respectivos valores e
iii)
o nexo causal entre ambos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, na forma dos artigos 2º, 3º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a responsabilidade objetiva dos fornecedores
1
, sobretudo em relação às vítimas do evento equiparadas a consumidor
2
.

De saída, adianto que faltou ao motorista que conduzia o caminhão da empresa Color Visão do Brasil Indústria Acrílica, Sr.º Amarildo Faustino da Silva, a prudência necessária ao adentrar na via principal para efetuar o cruzamento, conforme prevê o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), que acabou colidindo com o veículo conduzido pelo autor.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em tela, o motorista da empresa Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq) cruzou o KM 37,0 da BR-101 sem observar a preferência dos veículos que transitavam na via principal, colidindo transversalmente com a traseira do veículo guiado pelo autor.

Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos, da dinâmica do acidente, das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 20/29), sob o qual paira a presunção de veracidade e de legitimidade não ilidida por prova em contrário, bem como das declarações prestadas à Polícia Civil e dos depoimentos colhidos em audiência, cujos termos indicam que o motorista da empresa, que conduzia o veículo sob efeito de álcool,
resultado de alcoolemia – 0,14 g/l (fl. 37)
, e não adotou as cautelas necessárias para efetuar o cruzamento da rodovia, vindo a causar a colisão com o veículo que trafegava na via principal.

Importante destacar, por oportuno que a condução de veículo em estado de embriaguez, além de contrária às normas legais
3
, representa gravíssimo descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as habilidades psicomotoras, diminui os reflexos, faz com que o condutor subestime ou ignore riscos, entre outros resultados que inviabilizam a condução do veículo.

Nessa linha de defesa, o motorista, ao dirigir o caminhão sob a influência de álcool e ter desrespeitado outras regras de trânsito, deu causa à produção do evento danoso, repercutindo na responsabilidade civil, a caracterizar culpa presumida
4
pelo acidente. E caberia ao motorista o ônus de desconstituir os fatos alegados pelo autor, de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não desincumbiu.

No que diz respeito aos danos materiais, em especial ao pagamento do conserto do veículo do autor, a tese recursal pretende afastar tal condenação com base na alegação de ausência de comprova­ção dos valores realmente gastos, pois apenas colacionou orçamentos.

Contudo, flagrante que tal alegação se trata de
inovação recursal
, uma vez que não foi sustentada quando da contestação. Logo, não a conheço.

Quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados e discutidos nesses autos (acidente de trânsito que ocasionou o falecimento da esposa do autor) são capazes de ultrapassar o mero dissabor ou aborrecimento.

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atende ao fim pretendido, sobretudo em razão da
perda da esposa.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalida­de, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriqueci­mento sem causa, entendo que a indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos ex­
perimentados e com a
capacidade econômica das partes.

Esse também foi o patamar mantido pelo c. STJ em hipótese de indenização por dano moral decorrente de óbito em acidente de trânsito, quando entendeu ser razoável e proporcional o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por litisconsorte, vejamos:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. [...] VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. [...] 5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte. (AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Adriano Massini Batista e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Por outro lado,
CONHEÇO
de parte do recurso interposto por
Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, com base no art. 98, § 3º, do CPC, nos moldes do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr

SESSÃO DIA: 03/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos com o objetivo de examinar com acuidade as questões objeto destes autos, o que passo a fazer.

Inicialmente, entendo que decidiu com acerto o Em. Des. Relator ao reconhecer o dever de indenizar da empresa apelante/apelada, uma vez que a conduta do seu preposto, ao cruzar a rodovia sem a prudência necessária e dirigir o caminhão sob a influência de álcool, contribuíram sobremaneira para a ocorrência do acidente.

Isso pode ser constatado por meio do exame dos elementos de probatórios, dentre eles, o Boletim de Acidente de Trânsito carreado às fls. 19/28, o qual aponta como sendo culpado pelo acidente de trânsito o veículo guiado pelo empregado da apelante/apelada, o qual cruzou a via preferencial repentinamente e sem a devida sinalização, momento em que o condutor do veículo onde estavam as vítimas acionou os freios, mas não foi possível evitar o acidente.

Como prova disso, faço questão de citar trecho do referido documento:

Ao chegar ao Km 37,2 da Br 101 encontrou os vestígios do acidente tipo colisão transversal em que V1, caminhão M. Bens Atego 2426 C. Fechada placa FGP 9555, cruzou a via sem observar a preferência dos veículos que transitavam na via principal, BR 101, e foi colidido transversalmente em sua traseira por V2, Ford Ecosport placa JOY 2120, que seguia na BR 101. 0 condutor de V1 encontrava-se sob efeito de álcool ou substância análoga.

Demais disso, as provas orais produzidas demonstram que quando o veículo das vítimas se aproximou do local o caminhão estava ocupando a pista de rolamento, não havendo indícios de que aquele seguia em alta velocidade, o que comprova que não era possível evitar a colisão, como se vê de fls. 284 e 290/291.

Além do mais, ainda que durante as oitivas judicias (mídias digitais constantes dos autos nº 0000099-38.2015.8.08.0036) os condutores do veículo onde estavam as vítimas e de um terceiro que seguia logo atrás tenham afirmado que não era possível precisar a velocidade empreendida no dia dos fatos, somente afirmando que era menor que 80 km/h, talvez entre 75 km/h e 80 km/h, saliento que isso, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da pessoa jurídica apelante/apelada, mesmo que a velocidade máxima permitida para o local fosse de 60 km/h.

Isso porque, a dinâmica dos fatos, reforçada pela narrativa das testemunhas presentes no local, deixam evidente que a conduta do preposto da recorrente/recorrida foi a única causa para acidente, pois ele realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar inevitável a ocorrência do acidente.

Um questionamento deve ser feito, Em. Pares. Era possível que os condutores que seguiam pela via desviassem de um caminhão que obstruía completamente os 2 (dois) sentidos da rodovia federal? A resposta que se extrai dos próprios elementos dos autos é clara. Não!

O próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar da situação em exame é claro ao prever que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

E mais. Não estou aqui a afirmar que somente o fato de o preposto da recorrente/recorrida ter consumido bebida alcoólica antes do acidente foi capaz de dar causa ao acidente. Na realidade, como narrado acima, os elementos probatórios foram capazes de demonstrar que a sua conduta ao atravessar a pista sem as cautelas necessárias e obstruí-la completamente com o caminhão é que tornam evidente a sua responsabilidade pelo acidente.

Assim, estão presentes os requisitos para a responsabilização civil, não existindo causas excludentes de responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido.

No que atine aos danos matérias relativos ao conserto do veículo acidentado, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que os documentos de fls. 40/45 dão respaldo para a fixação do dever de indenizar e do
quantum
indenizatório.

No mais, quanto aos danos morais, em especial o seu
quantum debeatur
, peço vênia para divergir do entendimento do Em. Des. Relator.

Saliento que pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Na hipótese, é muito importante que se diga que a morte da própria esposa merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade da empresa recorrente/recorrida.

De plano, destaco que a finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Exatamente por isso, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância
a quo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Exatamente neste rumo, vem seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023 e AREsp n. 598.512/PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Neste caso teremos julgamento estendido e indago a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões se tem condições de voto.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Pela ordem. Tendo em vista o julgamento estendido, caberia, no caso, a sustentação oral?

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Cabe sim.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Gostaria de fazê-la.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Boa tarde excelentíssimos Desembargador Relator; excelentíssimo Desembargador Presidente; excelentíssimas Desembargadoras, douto representante do Ministério Público; advogados e advogadas presentes e serventuários.

A questão, como se põe, entendemos da mesma forma que o voto divergente da Desembargadora Marianne, uma vez que o aumento da condenação e dano moral se deu em 200% (duzentos por cento) do valor. São cinco ações, em que pese a morte da mãe de três dos autores, esposa de um dos autores e filha de um dos autores. São cinco processos, sendo cinco condenações.

A condenação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) chegaria a um dano moral a ser suportado pela empresa de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mim reais) isso em valores históricos, há dez anos, que seriam ainda computados juros e correção monetária. É uma penalização, a nosso ver, que foge à razoabilidade, inclusive à proporcionalidade.

Entendemos que a manutenção da sentença na condenação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores é bastante, tanto para o suporte com relação à perda da genitora, esposa e filha, tanto quanto para a aplicação de uma pena à apelante/apelada, a empresa. Mais do que isso, seria agravar por demais sua condenação, mais do que entendemos como devido. É o que tenho a sustentar.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Este processo está em Técnica de Julgamento e por tal motivo concedo a palavra ao nobre advogado, caso queira se manifestar novamente.

*

O SR. ADVOGADO KAIO FERNANDES ARPINI:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o presente caso trata de cinco processos referentes ao mesmo acidente. De forma bem resumida, uma das partes seguia com sua família de Muqui, sentido a Porto Seguro e quando passava pelo Trevo de Pinheiros um caminhão, que estava no Trevo, não parou, cruzou a BR, acabando num trágico acidente em que o filho, que é o Rafael e um dos requerentes, ficou permanentemente incapacitado aos 18 anos. A Sra. Alda, mãe do Rafael, do Davi e da Maria Eduarda, veio a óbito naquele acidente.

São cinco processos que tratam desse mesmo acidente. Enfim, naquela ocasião foi constatado pela PRF, e tem um croqui no processo, que o caminhão teria invadido o preferencial, que o motorista confessou ter ingerido bebida alcoólica, foi feito o teste do bafometro, que confirmou. Temos também uma testemunha ocular, que é o Sr. Marcelo, que vinha imediatamente atrás do carro da família e afirma que o Sr. Adriano não estava em alta velocidade, que o caminhão invadiu o preferencial sem parar e analisar, tomar as cautelas devidas, que se o caminhão tivesse parado, não teria ocorrido o acidente e que o local tem ampla visibilidade para ambos os lados de pelo menos dois quilômetros.

Ajuizamos essas demandas na comarca de Muqui e a juíza de piso entendeu pela fixação de uma indenização de 50 mil reais para cada um dos requerentes e mais 50 mil reais, no caso do Rafael, pelo dano corporal e a incapacidade que sofreu.

Apelamos por dois pontos, o primeiro deles é quanto à indenização pelos danos morais, a indenização dos danos corporais e também quanto aos honorários, que na sentença foi fixado em 10%. Tratarei de cada um desses pontos.

A indenização por danos morais, sabemos que não se trata de uma tarefa fácil. A lei, muito embora garanta essa indenização, não traz os critérios bem definidos de como se aplicar de forma justa essa previsão da indenização. A jurisprudência e a doutrina, ao longo do tempo, consolidaram alguns critérios de forma a balizar e alcançar indenizações razoáveis e vou tratar de cada um deles, trazendo aqui os elementos do processo.

O primeiro deles é a extensão do dano. Nesse caso falamos de uma família que acabou com um acidente, todos vivem hoje traumas psicológicos, o Rafael, um trauma físico, que impossibilita para inúmeras atividades um jovem, filhos que não vão conviver mais com a mãe, um viúvo que hoje também tem problemas psicológicos, então temos um dano aqui de grande extensão.

O grau de culpa do agente seria um outro critério e aqui temos uma culpa no grau máximo. Tem-se um caminhoneiro que se diz um motorista profissional, que ingeriu bebida alcoólica, invadiu uma preferencial e acabou com essa família.

Um outro critério que temos para balizar as demandas de indenização é a condição econômica do agente e aqui merece especial atenção, pois falamos de uma empresa que talvez seja maior dela a nível nacional, no setor, que tem um capital social que obviamente não corresponde ao patrimônio, mas enfim, é um capital social registrado de R$ 17 bilhões, é uma empresa que segundo a matéria publicada no site diário de Pernambuco em 2018 teria faturado mais de R$ 650 milhões, ou seja, mais de meio bilhão. É uma empresa com poder econômico muito grande.

Outro critério que deve ser bem analisado é que as indenizações devem ser fixadas para cobrir a lesão, obviamente, mas também devem ostentar um caráter punitivo de forma a desestimular que condutas semelhantes ocorram, de forma a estimular que, no caso, a empresa promova campanha de conscientização dentro da própria corporação que não mantém os seus quadros funcionários com esse perfil e obviamente uma empresa que fatura isso no ano de 2018, uma média mensal aproximada de R $ 55 milhões, uma indenização de R$ 50 mil jamais vai alcançar um caráter punitivo.

Desde a propositura da ação, desde a inicial e depois em réplica, depois em alegações finais e também na apelação, trouxemos vários julgados da STJ de casos semelhantes em que tem sido definido como indenização justa e razoável em casos análogos, algo em torno de 300 e 500 salários mínimos, como assevera o ministro Luiz Felipe Salomão, no agravo interno 1167316.

Pois a indenização por danos morais, em ação de reparação de danos, para o caso de morte de cônjuge, ascendente e descendente, em primeiro grau, deverá ser equivalente a 500 salários mínimos. O valor atribuído pelo STJ que, em casos análogos de ação de indenização de genitores por morte de filho, fixa a indenização por danos morais em quantia equivalente a 500 salários mínimos para cada genitor. Então, uma indenização de R$ 50 mil, que vale apenas um décimo do que seria entendido como razoável pelo STJ, Tribunal responsável pela uniformização de nossa jurisprudência infraconstitucional.

Da mesma forma, as apelações dizem respeito aos honorários, que em primeiro grau foram fixados em 10%. A gente está falando de um processo que levou mais de sete anos para ser sentenciado, hoje já conta com mais de oito anos, até o trânsito julgado certamente vai alcançar uns dez anos. É um processo que demandou inúmeras diligências, oitiva de testemunha em comarcas distantes, perícia, enfim, tudo que poderia ser feito na fase de instrução. A título de exemplo, os honorários de 10 % são fixados de forma inicial em uma ação de execução, que guarda muito menos complexidade do que um processo como esse.

Então, a gente recorre também quanto aos honorários e também, em relação à indenização do Rafael, autor de um dos processos, no que diz respeito aos danos corporais, que o mesmo sofreu com acidente, também pedimos uma majoração.

Trago a previsão do parágrafo 2º do artigo 942 do CPC, que trata da técnica de julgamento ampliado, seu parágrafo 2º diz que os julgadores que tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Embora o ilustre relator já tenha votado tivemos também o voto de divergência e invoco esse parágrafo 2º do artigo 942 para, se possível, seja revisto, apesar do voto condutor já ter majorado o quantum indenizatório, entendemos que ainda está distante dos parâmetros fixados pelo STJ, e por isso solicitamos, dentro das possibilidades, a revisão. Muito obrigado.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese cuida de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Muqui/ES que nos autos da ação de Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais ajuizada por Adriano Massini Batista julgou procedentes os pedidos autorais para condenar
“[...]a empresa requerida COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA (COLORMAQ) a pagar ao autor as seguintes verbas: 1 – Danos materiais relativos ao veículo, no valor de R$ 27.151,00 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e um reais)[...] 2- A quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais[...]”.

O eminente Relator entendeu por bem conhecer em parte do apelo de Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq) e nesta parte negar-lhe provimento, bem como prover o recurso de Adriano Massini Batista
“[...]para majorar a indenização por danos morais para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)[...]”
, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Em sequência, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência e negou provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença impugnada.

Diante do julgamento não unânime vieram-me os autos com vistas, para fins do art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, e consigno, de logo, com a devida vênia ao eminente Relator, que da análise dos autos chego às mesmas conclusões externadas pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de que as provas dos autos demonstraram que o preposto da demandada Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda (Colormaq), além de ter consumido bebida alcoólica antes do evento danoso,
“[...]sua conduta ao atravessar a pista sem as cautelas necessárias e obstruí-la completamente com o caminhão é que tornam evidente a sua responsabilidade pelo acidente[...]”,
bem como que
“[...]o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância a quo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto[...]”
, tal como entendeu o Magistrado singular.

Pelo exposto, renovando vênias ao eminente Relator, acompanho integralmente o pronunciamento externado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para negar provimento a ambos os apelos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/10/2023

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento, no que pertine ao
quantum
a ser fixado a título de dano moral em razão de acidente de trânsito que vitimou a esposa do Autor, ADRIANO MASSINI BATISTA, uma vez que restou reconhecida a responsabilidade civil da Ré (COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA).

Pedindo
vênia
, desde logo, ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira), cheguei às mesmas conclusões manifestadas no voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (que também já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões), por entender que o
quantum
fixado a título de dano moral pelo Juízo
a quo
– R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - atende aos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Destarte, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto divergente apresentado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para negar provimento ao recurso de ADRIANO MASSINI BATISTA, bem como negar provimento ao recurso de apelação de COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA.

*

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

3
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

4
REsp nº 1749954 / RO (2018/0065354-5) autuado em 22/03/2018.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso é verificar se o agravado tem direito a prosseguir no Curso de Habilitação de Sargento após aprovação, em segunda chamada, no Teste de Aptidão Física (TAF).

O agravado ajuizou ação ordinária tendo como objeto o ato administrativo que o excluiu do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargento, pautado em decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento n. 5006240-18.2023.8.08.0000 (interposto contra decisão proferida no mandado de segurança n. 5015885-92.2023.8.08.0024), em que deferi o efeito suspensivo em favor do Estado do Espírito Santo, mantendo a eliminação do candidato.

O referido recurso, contudo, restou prejudicado ante a superveniência de sentença nos autos da ação mandamental, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

Assim, mesmo tendo o Magistrado de 1º grau desconsiderado a ordem emanada desta Corte no agravo de instrumento n. 5006240-18.2023.8.08.0000, bem como a configuração de litispendência entre a ação ordinária originária e o mandado de segurança, tenho que a extinção sem resolução de mérito desta ação permite a análise do presente recurso.

Em que pese ter sido aprovado na 2ª Chamada do TAF, o Boletim Especial do Comando Geral da PMES n. 033, contido no id. 27665470 dos autos originários, demonstra que o teste aplicado ao agravado foi adaptado, sem provas de corrida e agilidade, conforme decisão proferida inicialmente no mandado de segurança n. 5015885-92.2023.8.08.0024, cujos efeitos foram sobrestados por força da referida decisão liminar prolatada no agravo de instrumento n. 5006240-18.2023.8.08.0000, no seguintes termos:

“
Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto conforme as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção.

No caso concreto, em que pese a existência de atestado médico que confirma a restrição para o teste de corrida e agilidade, verifico que o documento em questão indica que o agravado possui
incapacidade por tempo indeterminado (id. 25584188)
, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

A situação do agravado, como consta no atestado médico, distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, cujos candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS, caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, mas estejam classificados dentro do número de vagas.

Consigno que a adequação da condição física do agravado às atividades a serem desempenhadas no posto de 3º Sargento depende de dilação probatória, que não é possível na estreita via do mandado de segurança.

Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano decorrente da situação de violação às normas que regem o Curso de Habilitação de Sargentos, entendo que o agravante faz ao pleito liminar.

Diante do exposto,
defiro o efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, sobrestando a determinação imposta na decisão recorrida
”
.

Sobre a questão, a Primeira Câmara Cível já se manifestou pela impossibilidade de aplicação de Teste de Aptidão Física adaptado para candidato com incapacidade por tempo indeterminado, vedando a matrícula do postulante quando não puder se submeter ao teste integral até a publicação do resultado final, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO 2023. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ADAPTADA. LIMITAÇÃO DE CARÁTER DEFINITIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme os §§ 1º e 5º do art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo indispensável que seja considerado apto consoante as normas internas da corporação, sob pena de eliminação no processo de seleção. 2. Já os subitens 13.1 e 13.2 da Diretriz de Instrução n. 02/2022, que regulamenta o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2023, estabelecem que a quinta etapa, consistente no Teste de Avaliação Física (TAF), é eliminatória, sendo indispensável que o militar seja considerado apto. 3.
O agravado possui limitação de caráter definitivo, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do referido dispositivo, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste não puder ser realizado até a publicação do resultado final
. 4.
A situação do agravado distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas
. 5. A verificação da adequação da condição física do agravado às atividades a serem desempenhadas no posto de 3º Sargento depende de dilação probatória, que não é possível na via do mandado de segurança. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005699-82.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 05.10.2023) (g. n.)

Não há como subsistir, portanto, a decisão que, ainda em sede liminar, acolheu a tese de que o agravado possui direito à aplicação de Teste de Aptidão Física adaptado, posto que sua limitação não é de caráter temporário.

Em que pese a existência de atestados médicos que confirmam as restrições quanto ao teste de corrida e agilidade, o agravado possui
limitação por tempo indeterminado (id. 58789113)
, o que vai de encontro aos preceitos do § 7º do
art. 20 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019
, que, apesar de autorizar o agendamento de nova data para realização de TAF do policial militar afastado temporariamente por acidente de serviço, não possibilita a aplicação adaptada e veda a matrícula do postulante quando o teste integral não puder ser realizado até a publicação do resultado final.

A situação do agravado, como consta nos atestados médicos, distingue-se das hipóteses de afastamento ou restrição temporária, em que os candidatos amparados por atestado médico podem obter a reserva de vaga no próximo CHS caso estejam impossibilitados de se submeterem ao TAF, desde que classificados dentro do número de vagas.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão do dia 5/3/2024.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008029-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA:
MARCOS DE SOUZA BRANDAO

RELATORA:
DESª.
JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Em. Pares, após ouvir com atenção o voto de relatoria, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pela Em. Relatora,
Desª.
Janete Vargas Simões.

Segundo estatui a
Lei Complementar Estadual nº 911/2019, ao estabelecer as regras para a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, em especial sobre a realização do teste de aptidão física (TAF):

Art. 20, § 7º O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º.

Dessa forma, vê-se que a lei assegura ao militar portador de incapacidade de cunho parcial e temporário, decorrente do exercício funcional, o direito ao agendamento de nova data para a realização do teste de aptidão física, desde que tal se dê até o resultado final do processo de seleção.

Contudo, a referida legislação não trata da hipótese de candidato militar portador de incapacidade parcial e permanente adquirida no exercício da atividade policial.

No caso, o agravado sofreu acidente durante o desempenho das funções militares, o que causou lesão no joelho direito, gerando incapacidade para a realização de atividades que exigiam agilidade, a exemplo da corrida, como se vê do atestado id. nº 5878913.

Dessa forma, fica claro que ele se encontra apto para o exercício das funções de policial militar, desde que as mesmas não importem na execução de atividades que exijam agilidade, a exemplo da corrida e do agachamento.

Com base nisso, à luz do princípio da isonomia, entendo ser razoável e mesmo proporcional a realização do teste de aptidão física em condições especiais para os candidatos que sejam portadores de incapacidade de cunho parcial e permanente e estejam no desempenho da função, sendo justamente esta a hipótese em julgamento.

Friso que, Em. Pares, que entender em sentido contrário seria afastar, definitivamente, a possibilidade de candidatos como o recorrido participarem de processos de promoção interna, o que certamente gerará efeitos negativos não apenas para o policial, como também para a própria corporação militar.

Assim, buscando exatamente mitigar tais efeitos negativos, a Polícia Militar Estadual editou a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, segundo a qual o militar que participe de processo de promoção e possua incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida no desempenho do serviço, poderá realizar o teste de aptidão física em condições especiais, valendo citar o teor do seu art. 1º:

Art. 1º - O militar estadual portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente em serviço, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial militar, poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso, pela Junta Militar de Saúde (JMS).

Além disso, este Eg. Sodalício, ao tratar do procedimento de promoção na Polícia Militar e indo muito além da circunstância objeto deste feito, já decidiu acerca da possibilidade de promoção do militar portador de incapacidade parcial e definitiva independentemente da realização e aprovação em teste de aptidão física.

Como prova disso, cito breve trecho de acórdão desta Primeira Câmara Cível em julgamento de recurso de apelação sob a relatoria do Em. Des. Fabio Clem de Oliveira:

[...] efetivamente o apelado é portador de incapacidade parcial e definitiva. Contudo, como não foi considerando incapaz total e definitivamente para o trabalho, tem direito de ser promovido independentemente da realização e aprovação em Teste de Aptidão Física – TAF, sob pena de estagnação na carreira militar.

Em outras palavras, a Polícia Militar do Espírito santo - PMES considera que o apelado tem capacidade parcial para o exercício das atividades militares, tanto que lhe negou o direito de ser reformado.

E contraditoriamente o considera incapaz de obter promoção, por não ter capacidade física para a aprovação no Teste de Aptidão Física – TAF.

[...]

A igualdade, sabe-se, não é tratar igualmente os desiguais e, sim, tratar os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade, relevando ressaltar que o apelado merece um tratamento peculiar, respeitando-se a sua condição física de saúde (Apelação Cível nº 0027803-04.2011.8.08.0024, J. 21/7/2023, DJe 28/7/2023).

Dessa forma, considerando todos os fundamentos retrocitados, mostra-se adequada, proporcional e em linha com o
princípio da isonomia a submissão do recorrido a teste de aptidão física em condições especiais (sem provas de corrida e agilidade), eis que é a medida que melhor se adequa ao seu caso.

Por tais fundamentos, pedindo vênia à Em. Relatora,
Desª.
Janete Vargas Simões
, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.